Tribunal: STF
Processo: HC 262030
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Contemporaneidade. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gisselda Zila Silveira de Leão contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 218.322/RS (evento 6).



    A paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a desproporcionalidade da segregação cautelar. Afirma a insuficiência elementos idôneos aptos a embasar a prisão preventiva, porquanto ausente a individualização da conduta. Aduz a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Argumenta a ausência de contemporaneidade da medida. Ressalta as condições pessoais favoráveis da paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a imediata revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou a prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERCULOSIDADE DA AGENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão cautelar da agravante pelo delito de associação ao tráfico de drogas. 



    2. A defesa alega que o decreto de prisão é genérico, que a agravante é primária, não houve apreensão de drogas ou armas em sua posse, e ausência de contemporaneidade da medida extrema. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a alegada periculosidade social e a reiteração na prática delitiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, dada a necessidade de interromper a atividade criminosa do grupo e a reiterada prática delitiva da agravante. 



    5. A decisão destacou a participação da ré em grupo criminoso hierarquizado e voltado ao intenso tráfico de drogas, supostamente vinculado à facção criminosa, assim como o fato de responder a outro processo pela prática da traficância, justificando a prisão preventiva para assegurar a ordem pública.



    6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável devido a periculosidade social da agente. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo improvido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que o Juízo de origem homologou a prisão em flagrante do paciente e, com base nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, converteu, oportunamente, em prisão preventiva aos seguintes fundamentos (evento 3): 



    “No presente caso, trata-se de investigação deflagrada em 2023, para apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com vastos relatórios de investigação (Operação Locomotiva) e diligências, infiltração de agentes e ação controlada, oportunidade em que se chegou ao grupo criminoso, vinculado à Facção criminosa “Os Manos”, responsável pela intensa venda de drogas no “Beco dos Trilhos”, nesta Cidade, sob o comando do traficante ELISANDRO DE LEÃO PORTO, conhecido como “Preto” ou “Professor".



    Sobre a contextualização dos fatos que levaram aos eventos ocorridos na presente investigação, foi realizada a análise dos indivíduos envolvidos, bem como suas condutas. No caso, a Polícia Civil procedeu à individualização das condutas relacionadas aos indivíduos identificados pela Autoridade Policial como atuantes, a fim de demonstrar a participação no delito, além da cadeia hierárquica entre os autores (...)



    Elisandro de Leão Porto foi identificado nos relatórios de investigação como líder do grupo criminoso. 



    Os indivíduos Elisângela de Leão Melo, conhecida como “Gorda”, Douglas de Leão Porto, conhecido como “Doti”, Evandro de Leão Melo, conhecido como “Mesquita”, e Gabriel de Leão Porto, conhecido “Leitão”, irmãos do líder pertencente à facção criminosa “Os Manos”, além do companheiro de Elisângela, Gabriel Cardoso Martins, e seu irmão, Rafael Cardoso Martins, foram identificados como gerentes do comércio das drogas. 



    Gabriel de Leão Porto, além de armazenar drogas, dinheiro e armas na residência em que mora com sua genitora, Gisselda Zilá Silveira de Leão, que também auxilia o filho, juntamente com o companheiro, ainda utiliza a casa da avó para guardar entorpecentes, dinheiro e armas (local em que a Polícia Civil já fez outras apreensões). 



    Os demais indivíduos apontados na representação formam uma cadeia hierárquica, desempenhando funções de comercialização de drogas em pontos de tráfico estrategicamente espalhados ao longo do Beco dos Trilhos, operando na rede de distribuição, garantindo a movimentação e o abastecimento de drogas nos diferentes pontos do Beco, sendo cada um deles responsável por uma determinada área de atuação, identificados como os traficantes: Erics Rossi Fagundes, Alessandro do Nascimento, Janderson Fagundes Nunes, Auriel Scholz Kasper, Emerson Rossi Fagundes, Andriele dos Santos Fagundes, Paulo Cesar Ferreira, Douglas Marques Meurer, Helton Giambastiani Fagundes, Cristian Avila da Silva, Êmili Rossi Barbosa e Adriano Rocha Fagundes.



    (...)



    O primeiro configura-se quando há comprovação da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. O segundo, verifica-se quando a liberdade do indivíduo possa causar risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 



    No caso dos autos, verifica-se que restou demonstrado o fumus comissi delicti por meio dos elementos acostados, a exemplo dos elementos do IP 000223/2023-152201, os Relatórios de Investigação (eventos 01, 03 e 07), da ação controlada e infiltração de agentes deferidas nos autos do processo nº 50062167220248210006, bem como os procedimentos cautelares relacionados ao IP 50080366320238210006, sob os números 50080479220238210006 e 50031660420258210006. 



    Superado o ponto, tenho que também presente o periculum libertatis, tendo em vista que, além da própria gravidade e as circunstâncias do crime (artigo 313 do Código de Processo Penal) demonstrarem a periculosidade dos investigados ao meio social, não há como desconsiderar de que os indícios apontam à vinculação de perigosa facção criminosa, conhecida como “Os Manos”, além da proximidade com práticas ilícitas graves, o que demanda maior atuação do Estado no sentido de frear essa conduta, considerando os antecedentes criminais vinculados aos representados.” (destaquei).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte local manteve a constrição cautelar da paciente aos seguintes fundamentos: “Ao avaliar o teor das decisões - a que decretou a prisão preventiva e a que indeferiu sua revogação -, conclui-se que estão devidamente fundamentadas, apontando a necessidade da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública, uma vez que suficientes os indícios de materialidade e autoria, bem como o periculum libertatis, inexistindo elementos fáticos novos hábeis a possibilitar a revogação da custódia cautelar. Pertinente destacar que a prisão da paciente é fruto de reiteração delitiva, tendo em vista que estava sob liberdade provisória mediante condições, concedida na ação penal de n.º 5007570-69.2023.8.21.0006 que apura fatos análogos ao presente expediente (tráfico de drogas e associação para o tráfico)”. Desse modo, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas não seriam capazes de proteger a coletividade e evitar que os delitos se perpetuem (evento 4).



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...)



    Com efeito, ao contrário do afirmado pela defesa, o decreto constritivo foi exaustivo na motivação e apontou individualmente o periculum libertatis da colocação da agravante em liberdade, na medida em que destacou que ela integra grupo criminoso, voltado ao intenso de tráfico de drogas na localidade, e vinculado a fação criminosa, tendo sido necessárias diversas diligências, infiltração de agentes e ação controlada para apuração da forma de funcionamento e dos delitos praticados pelo grupo. 



    Destacou que a ora agravante e seu companheiro auxiliam diretamente o filho - apontado como o líder do grupo - na atividade criminosa, armazenando drogas, dinheiro e armas em sua residência. 



    Nesse contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o comprovado risco de reiteração delitiva indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da recorrente (AgRg no RHC n. 204.865/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 964.753/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025.) 



    Ademais, esta Corte tem entendimento de que é atual a prisão cautelar decretada a fim de cessar atividade delitiva de grupo criminoso, restabelecendo a paz social. (HC 526.759 /RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes:  “A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.” (HC 218.505-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023); “A prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas” (HC 122.911-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 125.557, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; HC 114.147, Rel. Min. Marco Aurélio” (HC 127.630-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.6.2015). 



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ademais, no que tange aos pleitos defensivos de substituição pela prisão domiciliar e de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária dos temas. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente